Tribunal: STF
Processo: HC 74288
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Acareação. Medida sujeita à
decisão do juiz. Não há ver nulidade do processo, em não tendo sido
acatado o pedido de acareação do paciente com a vítima. 3. Expresso
requerimento do defensor constituído de dispensa do paciente à
audiência de oitiva da vítima e das testemunhas de acusação.
Inexistência de nulidade. 4. Quanto à alegação de nulidade
decorrente do fato de o depoimento pessoal do paciente não ter sido
considerado para a decisão, segundo alega, a matéria diz com o
reexame de provas, inviável em habeas corpus. Certo é que as
decisões analisaram as provas vindas aos autos e à vista desses
elementos foi dirimida a ação penal. 5. Somente em revisão criminal
será possível ao paciente ver considerada essa alegação. 6. Habeas
corpus indeferido.